Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Insurge-se o agravante contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal que considerou que o comparecimento espontâneo do agravado em sede administrativa não poderia ser considerado citação válida.
2. As modalidades de citação estão definidas no artigo 246 do CPC, que prevê a citação das partes, preferencialmente, por meio eletrônico. Caso não haja confirmação de recebimento da comunicação eletrônica, a citação poderá ser realizada pelo correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria ou por publicação de edital.
3. O comparecimento em sede administrativa do contribuinte para firmar parcelamento não pode ser comparado ao comparecimento espontâneo nos autos que supre a citação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão Mantida.